Tribunal: CARF
Processo: 16095.720330/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720330/2011-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.434 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
JORGE ABISSAMRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. PROCEDÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
SANEAMENTO.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, acolhem-se os embargos
inominados, que se integram à decisão embargada com efeitos infringentes.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto apontado no Acórdão no 2402-
008.157, alterando-se o resultado da decisão para: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito
decorrente da multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão atinente ao ano-calendário de
2006, em conformidade com a Súmula CARF no 147”, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720330/2011-12
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos por este Conselheiro, face lapso
manifesto supostamente existente no Acórdão no 2402-008.157, proferido na sessão plenária de 6
de fevereiro de 2020, por esta turma de julgamento, cuja ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 431 a 440):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. REGRA
GERAL. APLICÁVEL.
Ausente antecipação de pagamento, o prazo para o Fisco efetuar o
lançamento do IRPF é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIGILO
BANCÁRIO.
PRESERVAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DISPENSÁVEL.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em vista da Lei Complementar no 105/2001.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
APLICABILIDADE EM FACE DA MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa de
ofício, acessória ao valor do imposto de renda exigido, penaliza a conduta da falta de
recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte ao cabo do ano-
calendário em que esta recebeu rendimentos, ao passo que a multa isolada penaliza a
conduta do contribuinte de não promover a antecipação mensal do imposto de renda na
medida em que os rendimentos eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado,
ou não, imposto a pagar na declaração de ajuste anual, sendo, portanto, distintos os fatos
e os bens jurídicos tutelados por cada uma das diferentes normas penais.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Embargos inominados
Ditos embargos foram opostos por entender este Conselheiro que o r. acórdão
apresenta lapso manifesto, nestes termos (processo digital, fls. 441 e 442):
[...]
Assim sendo, por ocasião da formalização da decisão, cotejando os autos com a
legislação de regência do lançamento, constatei que o presente acórdão contém omissão
decorrente de inexatidão material, já que o exercício de 2007 foi compreendido como se
aquele ano-base fosse. Por isso, foi omitido fato superveniente e relevante sobre o qual
a Turma deveria ter se pronunciado, qual seja, a Súmula CARF no 147, verbis:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Como visto, o acórdão embargado nada mencionou a respeito da citada Súmula, a qual
entendemos repercutir no resultado do reportado julgamento, já que a autuação
questionada abarcou o ano-calendário de 2006, o qual, conforme já se apontou, foi
tratado como se 2007 fosse.
Admissibilidade dos embargos inominados
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 3 de abril de 2020,
admitiu os embargos opostos pelo conselheiro Relator, trazendo, em síntese, de relevante para a
solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 444 a 446):
[...]
- Da inexatidão material
O Embargante alega inexatidão material na decisão ao ter considerado o ano de 2007
como sendo ano-calendário, quando, na verdade, é exercício. Confira-se:
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao Embargante.
No relatório
[...]
Desta forma, e em virtude do erro demonstrado em relação ao ano de 2007 e da
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF dos Enunciados de Súmulas
proferidas por este órgão, revela-se a inexatidão material apontada, a qual deverá ser
corrigida com a prolação de novo acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que opostos
tempestivamente e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art.
65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015.
Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme Enunciado no 147 de súmulas do CARF, a partir do ano-calendário de
2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720330/2011-12

Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho, cujo enunciado de
Súmula CARF no 2 já transcrevemos anteriormente.
Perante o discorrido, afasta-se referida multa isolada referente ao ano-calendário
de 2006, já que incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente à vigência do reportado
normativo legal transcrito precedentemente.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados admitidos, sanando o lapso
manifesto apontada no seu Despacho de Admissibilidade, para integrar a decisão embargada,
com efeitos infringentes, restando alterado o resultado do julgamento para Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso interposto,
cancelando-se o crédito decorrente da multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão
atinente ao ano-calendário de 2006, nos termos do Enunciado no 147 da súmula do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital